Tribunal: TJSP
Processo: 2229148-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Restituição ao Erário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor público – Auditor fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Processo administrativo disciplinar que resultou em pena de suspensão por 90 dias e ressarcimento ao erário, correspondente aos créditos tributários indevidamente cancelados - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidor público – Auditor fiscal - Município de São Bernardo do Campo – Processo administrativo disciplinar que resultou em pena de suspensão por 90 dias e ressarcimento ao erário, correspondente aos créditos tributários indevidamente cancelados - Inconformismo diante de decisão que indeferiu pleito de tutela de urgência para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida no bojo do processo administrativo disciplinar, instaurado em desfavor do autor, ora agravante, que determinou o ressarcimento ao erário da quantia de R$ 517.396,30 - Ausência dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado – Inteligência do caput do art. 300 do CPC - Controvérsia a respeito dos fatos colocados em discussão, não sendo possível concluir, de plano, e com base nos documentos juntados, acerca da ausência de dano efetivo ao erário em razão da conduta praticada pelo agravante (conduta esta que foi objeto de processo administrativo disciplinar, observados o contraditório e a ampla defesa), bem como suposto vício de motivação na decisão administrativa – Situação que merece maiores esclarecimentos, mediante exercício do contraditório - Ausência de motivo para reforma da decisão proferida, que não se mostra ilegal ou teratológica.

Recurso desprovido.